Tribunal: CARF
Processo: 11128.720030/2012-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Assunto: Regimes Aduaneiros
Data do fato gerador: 13/04/2011
ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. AGENTE DE MARÍTIMO. SÚMULA CARF No 185.
O agente marítimo responde pela multa prevista no art. 107, IV, “c” e “e” do DL no 37, de 1966, enquanto representante do transportador estrangeiro no País.
MULTA REGULAMENTAR. EXPORTAÇÃO. EMBARAÇO A FISCALIZAÇÃO, OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA INOBSERVÂNCIA DE PRAZOS.
O descumprimento da obrigação de registro de dados de embarque no SISCOMEX no prazo previsto na legislação constitui embaraço a fiscalização.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA PELA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 13/04/2011
AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL. DESCRIÇÃO PRECISA DO FATO E DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL Não há que se falar em erro formal em autuação lavrada pela autoridade fiscal competente com descrição precisa do fato objeto da autuação e com apontamento da legislação aplicável ao caso.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.720030/2012-68
ACÓRDÃO
3002-002.847 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WILHELMSEN SHIPS SERVICE DO BRASIL LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Regimes Aduaneiros
Data do fato gerador: 13/04/2011
ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. AGENTE DE MARÍTIMO. SÚMULA
CARF No 185.
O agente marítimo responde pela multa prevista no art. 107, IV, “c” e “e”
do DL no 37, de 1966, enquanto representante do transportador
estrangeiro no País.
MULTA REGULAMENTAR. EXPORTAÇÃO. EMBARAÇO A FISCALIZAÇÃO,
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA INOBSERVÂNCIA DE PRAZOS.
O descumprimento da obrigação de registro de dados de embarque no
SISCOMEX no prazo previsto na legislação constitui embaraço a
fiscalização.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA PELA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO
FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA
CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância
dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 13/04/2011
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.847 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720030/2012-68
2
AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL. DESCRIÇÃO PRECISA DO
FATO E DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL Não há que se falar em erro formal em
autuação lavrada pela autoridade fiscal competente com descrição precisa
do fato objeto da autuação e com apontamento da legislação aplicável ao
caso.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 12 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima – Relator

Assinado Digitalmente
Catarina Marques Morais de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Gisela Pimenta Gadelha, Keli
Campos de Lima, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado(a)), Neiva Aparecida Baylon,
Rafael Luiz Bueno da Cunha, Catarina Marques Morais de Lima (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Marcos Antônio Borges, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marcos Roberto da
Silva.

RELATÓRIO
Cuida-se de recurso voluntário interposto contra o acordão da Delegacia de
Julgamento julgou improcedente a impugnação, mantendo aplicabilidade da multa prevista na
alínea “e,” do inciso IV, do art. 107 do Decreto Lei no 37/1966, por embaraço da fiscalização em
decorrência de informação incorreta sobre embarque de mercadoria a ser exportada.
Para fins de economia processual, adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Relatório
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.847 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720030/2012-68
3
Trata-se de auto de infração (fls. 2 a 11) lavrado em 11 de janeiro de 2012 para
aplicar multa prevista no Art. 107, inciso IV, alínea ‘c’ do Decreto-Lei n° 37 de 18
de novembro de 1966, com a redação dada pelo Art. 77 da Lei n° 10.833 de 29 de
dezembro de 2003, de embaraço à fiscalização, por prestar informação incorreta
referente ao embarque de mercadorias destinadas à exportação, constituindo-se
um crédito tributário no valor de R$5.000,00.
Conforme descrito no Auto de Infração a Impugnante registrou o embarque das
mercadorias referentes ao Despacho de Exportação (DDE) no 2110241136/1 em
13 de abril de 2011 (fl. 16), sendo que as mesmas encontravam-se no Recinto
Alfandegado ainda em 24 de maio de 2011 (fl. 14). Tal informação foi prestada
antecipadamente pela Impugnante, descumprindo o prazo previsto no Art. 37 da
Instrução Normativa RFB n° 28/94.
A Impugnante (fls. 76 a 99) ostenta em sua defesa administrativa,
preliminarmente, a ilegitimidade passiva, alegando que tal informação deve ser
prestada pelo transportador, o qual seria uma terceira pessoa. Alega que embora
a Instrução Normativa cite a expressão “agente de carga”, a responsabilidade
decorre de lei e, portanto, não pode ser imputada a ela nenhuma penalidade.
Expõem entendimento doutrinário e agrega aos autos julgados do Superior
Tribunal de Justiça, súmula do TRF e decisão da 1° Vara Federal de Santos/SP.
Tendo em vista essa alegação requer a improcedência do lançamento.
Requer a nulidade do processo administrativo por cerceamento do direito de
defesa, pois afirma que o auto de infração não traz documentos referentes à
infração, tampouco permite à Impugnante efetuar sua defesa eficaz.
Aduz que não resta comprovada a intenção da Impugnante em lesar o Fisco e a
fiscalização não demonstrou a culpa da Impugnante. Além disso, as cargas foram
regularmente desembaraçadas pelas partes interessadas. Colecionou decisões de
outras Delegacias de Julgamento para fundamentar seu argumento de que não
ficou caracterizado o embaraço à fiscalização.
Ao final argui a denúncia espontânea para afastar a penalidade, alegando que o
procedimento só teve início após a notificação pela Impugnante para alteração no
sistema. Segue trecho:
“Portanto, como a infração apontada foi comunicada a repartição fiscal ANTES do
inicio de qualquer procedimento, não se pode falar na aplicação da multa outrora
cominada, pois foi a própria Defendente quem deu ciência por meio do pedido
feito posteriormente para alteração no Sistema Siscomex Carga a fim de que todo
o procedimento fosse concluído a contento
(...)
Assim, como a obrigação que a Defendente cumpriu, em tese, intempestivamente,
devia ser cumprida anteriormente à atracação do navio, e por ter sido a autuação
somente lavrada após a informação da atracação, é totalmente aplicável ao cãs
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.847 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720030/2012-68
4
oem tela, portanto, a denúncia espontânea da obrigação, porforça do artigo 102,
62% a, do Decreto-Lei 37/66.” (sem grifos no original)
Requer, por fim, que seja reconhecida a improcedência do auto de infração.
Intimada da respectiva decisão, a Recorrente apresenta recurso voluntário arguindo
preliminarmente ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta a nulidade do procedimento
administrativo por cerceamento de defesa trazendo argumentação estranha aos autos, além do
argumento de aplicação da denúncia espontânea.

VOTO
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Preliminar de Ilegitimidade Passiva.
Incialmente, cumpre-nos analisar o argumento apresentado pela Recorrente no que
tange sua ilegitimidade sob a alegação de inexistência de lei que aplique a multa ao agente
marítimo, o que desde já afasto.
Isto porque, a Recorrente em momento algum nega que sua condição de agente
marítimo e representante do transportador estrangeiro, sendo clara sua obrigação, nesta
condição, de prestar informações relativa ao embarque de mercadorias. Assim, sobre a questão da
legitimidade nas infrações aduaneiras, os artigos 94 e 95, I do Decreto-Lei no 37/66 são claros
para a solução da controvérsia vejamos:
Art. 94 Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completá-los.
(...)
Art. 95 Respondem pela infração:
I conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática, ou dela se beneficie;(...)"
(...)
No mesmo sentido, não podemos deixar de citar a disposição prevista no artigo 135
do CTN:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.847 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720030/2012-68
5
infração de lei, contrato social ou estatutos: I as pessoas referidas no artigo
anterior; II os mandatários, prepostos e empregados;(...)"
Desta forma, ao contrário do que sustenta a Recorrente as normas supra
mencionadas legitimam sua responsabilidade em prestar tempestivamente as informações no
Siscomex e, não o fazendo ou fazendo em descumprimento dos prazos estabelecidos na
legislação, comete a infração contida na alínea "e" do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei no
37/66. Além disso, a conduta de registrar indevidamente embarque de mercadoria que não
ocorreu causando averbação automática do embarque é conduta típica a configurar embaraço à
fiscalização conforme previsto na alínea "c" do inciso IV do referido artigo 107, vejamos:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
V - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
c) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar,
dificultar ou impedir ação de fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não-
apresentação de resposta, no prazo estipulado, a intimação em procedimento
fiscal;
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de cargas.
Neste sentido, nos termos da Súmula CARF no 185 é latente a aplicabilidade da
multa e da responsabilidade da Recorrente.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do
Decreto-Lei 37/66.(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes 9303-010.295, 3301-005.347, 3402-007.766, 3302-006.101,
3301-009.806, 3401-008.662, 3301-006.047, 3302-006.101, 3402-004.442 e 3401-
002.379.
Nulidade do Procedimento Administrativo.
No que tange à nulidade por suposto vício formal no auto de infração, uma vez que
por não haver devida descrição e enquadramento da conduta a Recorrente ficou impossibilidade
de exercer amplamente seu direito ao contraditório, igualmente razão não lhe assiste.
A autuação preencheu todos os requisitos para constituição do crédito tributário
com correta descrição dos fatos e correta tipificação legal, oportunizado à Recorrente o pleno
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.847 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720030/2012-68
6
exercício da ampla defesa e do contraditório, fato é que apresentou tanto impugnação quanto o
presente recurso. Contudo, o que se percebe pela leitura das razões recursais neste ponto relativo
à nulidade é que a Recorrente confunde o que foi imputado nos autos com outras penalidades que
porventura foram impostas a ela em outros procedimentos.
Isto porque, no caso dos autos a autuação refere-se claramente à aplicação de
multa por conduta que ao mesmo tempo caracteriza embaraço a fiscalização e descumprimento
dos prazos estabelecidos na legislação para informação sobre embarque de mercadorias no
Siscomex (art. 37 da Instrução Normativa no 28/94), já que a Recorrente informou em 13/04/2011
dados de embarque das mercadorias desembaraçadas através da Declaração de Despacho de
Exportação DDE 2110241136/1, sem que tivesse efetivamente ocorrido o embarque da carga,
ocasionando indevidamente a averbação automática da DDE.
Por outro lado, a Recorrente suscita nulidade e cerceamento de defesa
argumentando ausência de documentos e informações relativas ao embarque fora do prazo, tais
como data de embarque de DDE, data da informação do Siscomex e dias de atraso por navio,
como se a aplicação da penalidade decorresse do descumprimento do prazo de inserção de
mercadorias efetivamente embarcadas e relativos a vários despachos de exportação, vejamos
passagem da defesa às fls. 143:

Tem-se, portanto, que não há qualquer plausibilidade nas alegações apresentadas
pela Recorrente já que a penalidade decorrente das informações inexatas e em descumprimento
do prazo estabelecido no artigo 37 da Instrução Normativa no 28/94, mas não por atraso no
registro, mas sim por ter informado e confirmado embarque de mercadoria sem que ele tivesse
efetivamente ocorrido. Tal fato é inquestionável conforme se verifica pela solicitação de
cancelamento de DDE apresentada formalmente pelo Exportado às fls. 17 somente em
16/05/2011 e relatório de conferência física realizada em 24/05/2011 (fls. 33).
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.847 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720030/2012-68
7

Mérito: Denúncia Espontânea
Sustenta em suas razões, inaplicabilidade da multa uma vez que as informações
foram prestadas e o procedimento fiscal foi iniciado somente após a prestação das referidas
informações. Contudo, nenhuma razão lhe assiste.
Neste ponto, tal qual arguido em impugnação, a Recorrente invoca a
inaplicabilidade da multa em razão da previsão contida no art. 102 do Decreto-Lei no 37/66, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350/10. De acordo com seu entendimento, a aplicabilidade do instituto da
denúncia espontânea às penalidades de natureza tributária ou administrativa se dá tanto no caso
de descumprimento de obrigações principais, como acessórias.
Ocorre que este Colegiado tem entendimento consolidado em sentido contrário,
conforme assentado na Sumula CARF no 126, vejamos
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Neste sentido, não há dúvidas nos termos do entendimento fixado que o instituto
da denúncia espontânea não alcança as penalidades decorrentes de infrações à legislação
aduaneira.
Dispositivo
Diante do exposto, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Keli Campos de Lima

Fl. 177
DF CARF MF
Original